Tribunal: TJMT
Processo: 1013216-58.2019.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013216-58.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURIVAL OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 345.518.241-00 (RECORRENTE), DINAIR CRISTINA DE PAULA - CPF: 654.702.901-82 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Recurso Inominado nº
1013216-58.2019.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Embargante: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A.

Embargado: LOURIVAL OLIVEIRA DE ALMEIDA.

Data do Julgamento:
31/10/2023.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento

para manter a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO –

DANOS AO VEÍCULO

–

RODOVIA PEDAGIADA –RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As concessionárias de serviços públicos, nas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista, sendo, portanto, inafastável a incidência da teoria objetiva da responsabilidade civil, com fulcro no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. É dever da concessionária a reparação dos danos causados ao veículo da recorrida devido à colisão com objeto solto na pista.

3. Recurso conhecido e não provido.”

A matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023